Tribunal: TJSP
Processo: 1024563-91.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RETRATAÇÃO – APELAÇÃO. Embargos à execução. Alegado excesso de execução. Pretensa aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação dada pela Lei no 11.960/09 como regra norteadora do cômputo da correção monetária. Inadmissibilidade. Norma declarada inconstitucional pelo Colendo Supremo Tribunal Federal. Recurso provido, à época.

1. Critério de cálculo da correção monetária e juros de

Ementa:
RETRATAÇÃO – APELAÇÃO. Embargos à execução. Alegado excesso de execução. Pretensa aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação dada pela Lei no 11.960/09 como regra norteadora do cômputo da correção monetária. Inadmissibilidade. Norma declarada inconstitucional pelo Colendo Supremo Tribunal Federal. Recurso provido, à época.

1. Critério de cálculo da correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor devido. Lei 11.960/09.
2. Colendo STJ que julgou o Tema no 905 (REsp no 1.495.146/MG) que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública.
3. Colendo STF que julgou em 20.09.2017 o Tema 810 (RE 870.947/SE), que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, o qual transitou em julgado em 03.03.2020. No tocante às relações jurídicas não tributárias, o entendimento é claro quanto à constitucionalidade dos juros moratórios da caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960/09, e quanto à inconstitucionalidade dos índices de correção monetária da caderneta de poupança, com aplicação do índice IPCA-E.

4. Acórdão que, em juízo de retratação, altera o entendimento acerca dos consectários legais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1024563-
91.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes DINALDO
MUCIANO LOPES, LUIS FERNANDO FABIANO, MAURO AUGUSTO
CINELLI, LUIZ FAUSTINO DA CRUZ, AMÉRICO ALVES BARROSO NETO,
FRANCISCO ROGÉRIO DE CAMARGO, ARTUR DE ALMEIDA, ARCIVAL
RAMOS DE OLIVEIRA, JOSÉ FERNANDO MALTA DOS SANTOS e
VLADIMIR HAMILTON DOS SANTOS, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Promoveram a reratação parcial dos vv acórdãos de fls. 177/185 e 200/212. V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024563-91.2014.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
2
VOTO No 26359
APELAÇÃO CÍVEL No 1024563-91.2014.8.26.0053
COMARCA : SÃO PAULO
APELANTES : DINALDO MUCIANO LOPES E OUTROS
APELADA
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MM. Juiz de 1a instância: Adriano Marcos Laroca
RETRATAÇÃO APELAÇÃO. Embargos à execução. Alegado
excesso de execução. Pretensa aplicação do artigo 1o-F da Lei no
9.494/97, na redação dada pela Lei no 11.960/09 como regra norteadora
do cômputo da correção monetária. Inadmissibilidade. Norma declarada
inconstitucional pelo Colendo Supremo Tribunal Federal. Recurso
provido, à época.
1. Critério de cálculo da correção monetária e juros de mora incidentes
sobre o valor devido. Lei 11.960/09.
2. Colendo STJ que julgou o Tema no 905 (REsp no 1.495.146/MG) que
trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes
sobre as condenações impostas à Fazenda Pública.
3. Colendo STF que julgou em 20.09.2017 o Tema 810 (RE
870.947/SE), que trata da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública,
o qual transitou em julgado em 03.03.2020. No tocante às relações
jurídicas não tributárias, o entendimento é claro quanto à
constitucionalidade dos juros moratórios da caderneta de poupança, nos
termos da Lei no 11.960/09, e quanto à inconstitucionalidade dos índices
de correção monetária da caderneta de poupança, com aplicação do
índice IPCA-E.
4. Acórdão que, em juízo de retratação, altera o entendimento acerca
dos consectários legais.
I RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024563-91.2014.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
3
Cuida-se
de
reanálise
dos
v.
acórdãos de fls. 177/185 e 200/212, para eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão
colegiada, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do
CPC/2015, em virtude do julgamento do REsp no
1.495.146/MG (Tema 905) e do RE 870.947/SE (Tema 810). A
hipótese em tela retrata, em síntese, de embargos à
execução interpostos pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, os quais foram julgados procedentes pela r.
sentença, tendo o v. aresto dado provimento ao recurso
apresentado pelos embargados, para, quanto à atualização
das dívidas da Fazenda Pública, impor o afastamento da
Lei no 11.960/09. É a síntese do necessário.
II. FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Pelo meu voto, promovo a retratação
parcial dos v. acórdãos de fls. 177/185 e 200/212.
2.
Dispõe o artigo 1.040, inciso II, do
Código de Processo Civil/2015:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024563-91.2014.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
4
“Artigo 1.040 - Publicado o acórdão paradigma:
(...)
II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem,
reexaminará o processo de competência originária, a remessa
necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão
recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;
3.
Sob esse aspecto os v. acórdãos em
voga devem ser parcialmente retratados.
4.
Nesse sentido, tenha-se presente
que, sobre o tema o Pretório Excelso assim firmou seu
entendimento quando do julgamento do RE 870.947/SE, Tema
no 810/STF, DJE de 20.09.2017, o qual transitou em
julgado em 03.03.2020:
“...
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis
a condenações da Fazenda Pública é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024563-91.2014.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
5
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei
no 11.960/09;
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar
a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins
a que se destina.” (g.n)
4.1.
Note que a correção monetária, em
condenações oriundas de relação jurídica não tributária,
como no caso em tela, segundo o mesmo julgado, é pelo
IPCA-E.
5.
Já o C. Superior Tribunal de Justiça,
por sua vez, decidiu, no julgamento do Recurso Especial
no 1.495.146/MG (Tema 905):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024563-91.2014.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
6
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que
devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-
fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária.
Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente,
refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente.
Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos
índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto
tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação
dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial
de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos.
Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que
não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros
de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024563-91.2014.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
7
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-
se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de
0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período
posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no
IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5%
ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024563-91.2014.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
8
correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no
que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual
não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem
para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações
impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se
refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que
incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora,
incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.
1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança
de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica,
os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o,
do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa
Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024563-91.2014.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
9
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de
acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a
aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade
há de ser aferida no caso concreto.” (g.n.)
6.
Assim, considerando a divergência de
posicionamento desta Turma Julgadora e dos C. Superior
Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal quanto à
incidência da Lei n.o 11.960/09 na forma de atualização
dos juros moratórios e da correção monetária nas
condenações impostas à Fazenda Pública, de rigor o
reexame dos autos.
6.1.
Não obstante o entendimento esposado
no presente caso fosse pelo afastamento da aplicação da
Lei n.o 11.960/09, de se observar que a decisão sob
reanálise foi prolatada quando já em vigor a nova lei,
e em conformidade com os entendimentos firmados pelo
Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal
Federal acerca da matéria, promovo a retratação
parcial dos acórdãos, para que, compatibilizando os
entendimentos proferidos pelas Cortes Superiores acerca
da matéria, a atualização dos juros e da correção
monetária dos valores a que condenada a requerida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024563-91.2014.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
10
pagar aos autores seja feita da seguinte maneira: juros
de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança e correção monetária com aplicação da variação
do IPCA-E.
7.
Esta tem sido a orientação desta
Corte:
“RECURSOS EXTRAORDINÁRIO e ESPECIAL - APELAÇÃO Pensionistas de
servidor público estadual - Pretensão ao recebimento da Gratificação
de Assistência e Suporte a saúde (GASS) Vantagem de caráter
genérico concedido aos servidores em atividade Equiparação devida
nos termos do artigo 40, § 8o da CF/88 Cabimento desde que
preenchidos os requisitos das EC no 41/03 e 47/05 - Devolução à
Turma Julgadora para adequação ou manutenção da decisão (art. 1.040,
II, CPC/2015) Reexame da matéria em virtude do posicionamento do
Supremo Tribunal Federal, acerca dos juros de mora e da correção
monetária, nos termos da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei
11.960/2009 Inconstitucionalidade declarada (Tema no 810), com
relação aos índices de correção monetária da caderneta de poupança,
previstos na norma, com aplicação da variação do IPCA-E, rejeitados
todos os Embargos declaratórios opostos contra o V. Acórdão
proferido no RE 870.847/SE, em 03.10.2019, sem a modulação dos
efeitos da decisão anteriormente proferida REsp no 1.492.221/PR,
do C. Superior Tribunal de Justiça que também se manifestou acerca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024563-91.2014.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
11
da aplicação dos juros de mora e da correção monetária previstos na
Lei no 11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda
Pública (Tema no 905) - Reflexão acerca da questão de fundo que
conduz à modificação do posicionamento anteriormente adotado. Em
Juízo de retratação, de rigor a adequação no que toca aos
consectários legais, nos termos dos Temas no 810/STF e 905/STJ, com
a manutenção, no mais, do resultado do V. Acordão”. (AC no
9196163-19.2008.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. em
18.02.2020);
“RETRATAÇÃO AGRAVO INTERNO DECISÃO MONOCRÁTICA SERVIDORES
PÚBLICOS ESTADUAIS Aposentados Gratificação por Atividade de
Magistério GAM Devolução à Turma Julgadora para adequação ou
manutenção do julgado, nos termos do art. 1040, II, CPC - Aplicação
da Lei no 11.960/09 para questões não tributárias TEMA n. 810/STF
- Rejeição dos Embargos de Declaração opostos em face do v. aresto
proferido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, em 03
de outubro de 2019, tendo o E. Supremo Tribunal Federal deliberado
pela não modulação dos efeitos do julgado, pacificando, assim, a
questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações
impostas à Fazenda Publica JUROS DE MORA - Aplicação do disposto
na Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos juros moratórios que
devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos
termos do artigo 1o-F, da Lei no 9494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09 - CORREÇÃO MONETARIA - Incidência de correção
monetária pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E) RETRATAÇÃO acolhida
para adequação dos consectários legais ao Tema 810/STF, MANTENDO-SE,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024563-91.2014.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
12
no
mais,
o
v.
acórdão
de
fls.
145/158”.
(AC
no
0011444-17.2013.8.26.0053, Rel. Des. Rebouças de Carvalho, j. em
20.01.2020);

8.
Desse modo, ante todo o exposto, em
juízo de retratação dos v. acórdãos de fls. 177/185 e
200/212, mantenho decreto de provimento ao recurso,
ficando alterados, entretanto, os consectários legais
incidentes sobre os valores a que condenada a embargante
a pagar aos embargados, em cumprimento às decisões
proferidas no REsp no 1.495.146/MG (TEMA no 905) e no RE
no 870.947/SE, (TEMA no 810), em conformidade com o
raciocínio acima.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator